Tribunal: CARF
Processo: 19515.006218/2009-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.006218/2009-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.876 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrente
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
TEMPESTIVIDADE. DATA DA CIÊNCIA CONSTANTE NO AVISO DE
RECEBIMENTO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE.
Presume-se válida a ciência da notificação postal realizada no endereço do
sujeito passivo, conforme Súmula Carf no 9. Sendo essa data anterior à ciência
obtida por solicitação de cópia do Processo Administrativo, é a partir dela que
se inicia a contagem do prazo previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972
para interposição de Recurso Voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
o recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 254/282) interposto em face de acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (“DRJ/RPO") que
julgou improcedente a Impugnação apresentada, mantendo integralmente o crédito tributário.
Referido crédito tributário foi constituído para a exigência de IRPJ e de CSLL do
ano-calendário de 2006 (4o trimestre), decorrente de infração relativa à suposta ausência de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.006218/2009-42
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.876 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006218/2009-42

adição, ao lucro líquido, dos juros pagos ou creditados a título de remuneração do capital próprio
(“JCP”). Não houve qualificação de multa.
Por bem sintetizar as razões de autuação, reproduzo, a seguir, trecho do Termo de
Verificação Fiscal (fls. 123/126) que fundamenta a cobrança:
8. Da análise dos documentos entregues e demais informações contidas nos sistemas
informatizados da RFB, procedemos para buscar eventual existência de divergências
quanto ao cálculo, lançamento, contabilização e dedutibilidade da despesa referente aos
Juros de Capital Próprio, no valor de R$ 2.109.931,43, referente ao quarto trimestre de
2006, que o sujeito passivo havia deduzido do resultado do Exercício de 2006,
conforme a Ficha 06A, linha 32, da DIPJ 2007, anexa.
9. Assim, analisamos o valor acima mencionado, vis-à-vis, os limites de dedutibilidade
legais e encontramos divergências que, eventualmente, poderiam ensejar lançamentos
de créditos tributários do IRPJ e da CSLL.
10. Desse modo, intimamos o contribuinte, por meio do "Termo de Intimação Fiscal",
n° 03, de 10/11/2009, entregue em 16/11/2009, a apresentar a memória de cálculo para
determinação do valor dos Juros sobre Capital Próprio, que foi consignado na
DIPJ/2007, ano-base de 2006, na Linha 32, Ficha 06A, quarto trimestre do ano, no valor
de R$ 2.109.931,43 e o correspondente embasamento legal.
11. No prazo solicitado, o contribuinte apresentou as informações solicitadas, alegando,
em apartado resumo, que o valor de R$ 2.109.931,43, que foi deduzido como despesa
de Juros de Capital Próprio, em 31/12/2006, se compunha de: R$ 555.659,10, referente
ao ano de 2006; R$ 446.129,03, referente ao ano de 2005; R$ 409.7698,96, referente ao
ano de 2004; R$ 460.156,64, referente ao ano de 2003; R$ 362.062,39, referente ao ano
de 2002 e R$ 54.332,18, referente ao ano de 2001. Apresentou a Lei n° 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, como justificativa desse lançamento contábil e fiscal.
12. A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos de apuração do lucro real, os juros
pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a titulo de
remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio liquido.
13. Os valores e limites de dedutibilidade dos juros sobre o capital próprio e a respectiva
escrituração contábil estão determinados no Art. 9o e parágrafos da Lei n° 9.249, de 26
de dezembro de 1995, e são calculados aplicando-se a TJLP — Taxa de Juros a Longo
Prazo sobre o somatório da contas do Patrimônio Liquido, exclusive a Reserva de
Reavaliação e as Reservas de Aumento de Capital — chamado de Patrimônio Liquido
ajustado e limitados a 50% do Lucro Liquido ou a 50% do saldo de lucros acumulados
mais as reservas de lucros do período anterior.
14. O caput do artigo 29 da IN SRF n° 11/96, determina que para efeito de apuração do
lucro real os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou
acionistas, a titulo de remuneração do capital próprio, poderão ser deduzidos, observado
o regime de competência.
15. As despesas no regime de competência devem ser incluídas na apuração do
resultado no período de sua incorrência. A observância do regime de competência surge,
no caso dos juros sobre o capital próprio, no momento em que eles são pagos ou
creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas (caput do artigo 9° da Lei
n° 9.249/95 e do art. 29 da IN SRF n° 11/96). Se em determinado exercício social já
encerrado não foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio não houve a
correspondente despesa financeira. O fato de a Contribuinte ter calculado e considerado
dedutiveis, em 31/12/2006, juros sobre capital próprio de anos pretéritos (2001 a 2005),
não significa que nesses anos-calendário esta obrigação da empresa para com seus
sócios já existisse, vale dizer, não houve deliberação societária determinando o crédito
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.876 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006218/2009-42

ou pagamento dos juros, seguido da contabilização deste fato administrativo. Logo,
entendemos que, no ano de 2006, não é dedutivel a parcela dos juros que incidiu sobre
os valores do Patrimônio Liquido existente em dezembro dos anos anteriores.
16. No mesmo sentido foi decidido no Processo de Consulta n°63/01, SRRF/6a Região
Fiscal, cuja ementa foi publicada no DOU de 17.01.2001 com o seguinte teor:
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO — REGIME DE COMPETÊNCIA —
Sob pena de infringir o regime de competência previsto na legislação própria, é
vedado à pessoa jurídica computar em um exercício o montante dos juros sobre
capital próprio de períodos anteriores.
17. Mais ainda: foi decidido no Processo de Consulta n° 54/05, SRRF/9a Região Fiscal,
cuja ementa foi publicada no DOU de 07.04.2005 com o seguinte teor:
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓRIO — REGIME DE COMPETENCIA — A
observância do regime de competência é condição para a dedutibilidade dos
juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a
titulo de remuneração do capital próprio, calculado sobre as contas do patrimônio
liquido. Dispositivos Legais: Lei n° 9.249, de 1995, art. 9°; Lei n° 9.430, de
1996, art 78; RIR199, art. 247; IN SRF n° 11, de 1996, art. 29.
18. Há que se ter presente que uma coisa é a possibilidade jurídica do pagamento dos
juros na forma estabelecida pela empresa fiscalizada, que, em principio, está governada
pelos princípios da livre iniciativa e delimitada pela lei comercial. Os sócios têm o
direito de deliberarem a distribuição dos Lucros como melhor lhes aprouver. Mas outra
coisa, completamente diversa, é o tratamento fiscal a ser dispensado a tais juros. Os
juros sobre o capital próprio até a vigência da Lei 9.249/95 eram totalmente
indedutiveis, pois vigia o artigo 287 do RIR/94, cuja matriz legal era o artigo 49 da lei
n° 4.506/64, que assim dispunha:
Art. 287. Não serão admitidas, como custo ou despesa operacional, as
importâncias pagas ou creditadas ao titular ou aos sócios da empresa, a titulo de
juros sobre o capital.
19. Realmente, somente com a vigência Lei n° 9.249/95 foi possível deduzir do Lucro
Real, obedecidas as condições nela previstas os valores relativos aos juros pagos ou
creditados a titular, sócios ou acionistas. Entretanto, as limitações impostas pela Lei n°
9.249/95 servem para não incentivar a descapitalização das empresas, não podendo o
Fisco agir de forma diversa, dada sua atividade administrativa ser vinculada à legislação
tributária. Ou seja, os valores e a dedutibilidade dos juros sobre o capital próprio devem
refletir exatamente o disposto na legislação pertinente.
20. A empresa fiscalizada optou pelo regime de tributação apurado pelo Lucro Real
Trimestral. Desse modo, nos termo da Lei n° 9.430, de 1996, art. 1°, — art. 220 do
RIR/99 —, os períodos de apuração são encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho,
30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário.
21. É oportuno ressaltar que os resultados apurados nesses balanços são tributados de
forma estanque e definitiva, com a aplicação integral de toda a legislação tributária, à
semelhança do que ocorre com o balanço anual, ou seja, as receitas, despesas, adições,
exclusões, os tributos e etc., correspondentes a cada trimestre devem apurados e
escriturados no trimestre ao qual competem.
22. É fácil a percepção de que, no caso em tela, a dedutibilidade dos juros sobre o
capital próprio, somente alcança os valores relativos ao 4o trimestre de 2006, além da
obrigatoriedade de obedecer aos diversos limites legais. Assim, o limite de
dedutibilidade é igual ao menor valor entre o Limite B e o maior Limite Al ou Limite
A2: Limite Al = 50% do Lucro Liquido; Limite A2 = 50% do saldo dos Lucros
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.876 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006218/2009-42

Acumulados mais as Reservas de Lucro do período anterior; Limite B = Patrimônio
Liquido Ajustado do período multiplicado pela Taxa de Juros a Longo Prazo, pró-rata.
23. Assim, anexamos a Tabela 01 — Cálculo dos Juros sobre o Capital Próprio, onde
demonstramos os valores que poderiam ser deduzidos do Lucro Real do 4° trimestre de
2006 do sujeito passivo e o valor excedente, que ora está sendo lançado, por meio de
Auto de Infração.
24. Dessa forma, pelos exames realizados e conforme acima descrito, foram encontradas
irregularidades neste procedimento fiscal. Ou seja, foram deduzidas despesas de juros
sobre o capital próprio em excesso ao limite legal e ao principio da competência, e
restaram tributos e contribuições não declarados/recolhidos, devidamente lançados por
meio de Auto de Infração.
Intimado, o contribuinte apresentou Impugnação (fls. 145/160). Inicialmente,
reconheceu erro de cálculo nas despesas com JCP deduzidas, pois, apesar de as despesas terem
sido de R$ 2.031.448,98, o limite legal de 50% dos lucros acumulados seria de R$ 1.757.013,75.
Por conta disso, a Recorrente apurou dedução indevida de R$ 352.917,68, recolhendo o IRPJ e a
CSLL correspondentes via Darf (fls. 213). Com relação aos demais valores, entendeu que a
autuação seria indevida, sustentando seu direito de deduzir os JCP relativos a períodos
anteriores.
Além disso, o contribuinte reconheceu um erro na memória de cálculo
apresentada anteriormente, cujo somatório total corresponderia a R$ 2.288.109,30, superior ao
montante deduzido. Apresentou, assim, uma nova memória de cálculo, que resulta no valor de
R$ 2.031.448,98, indicado na sua DIPJ.
Referida Impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/RPO, por meio de
acórdão (fls. 222/232) ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006

IRPJ
E
CSLL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS
DO
CAPITAL
PRÓPRIO.
DEDUTIBILIDADE. EXERCÍCIOS ANTERIORES. REGIME DE COMPETÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, é vedada a dedução
de juros, a título de remuneração do capital próprio, que tome como base de referência
contas do patrimônio líquido relativas a exercícios anteriores ao do seu efetivo
reconhecimento como despesa, por desatender ao regime de competência.

ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Não compete ao julgador administrativo conhecer de pretensa ilegalidade ou
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em pleno vigor.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seguida, a Recorrente interpôs o seu Recurso Voluntário (fls. 254/282),
sustentando, em síntese, o seguinte:
(i)
Preliminarmente, o acórdão da DRJ seria nulo por ausência de
fundamentação, pois teria adotado fundamentação genérica sem
demonstrar a sua correlação com os fatos envolvidos neste Processo
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.876 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006218/2009-42

Administrativo, especialmente ao adotar, como razões de decisão, a
Solução de Consulta Cosit no 329/2014;
(ii)
Não haveria previsão legal com limitação temporal de dedução de JCP
calculado sobre contas do patrimônio líquido de períodos anteriores. Nesse
sentido, o art. 9o, caput e § 1o, da Lei no 9.249/1995 teria limitado a
dedução “exclusivamente no seu aspecto quantitativo, não o restringindo
quanto ao aspecto temporal para pagamento ou crédito”;
(iii)
Não há que se falar em renúncia ao pagamento do JCP pelos sócios caso
não seja feita a opção pelo pagamento desses valores em determinado
período, vez que se trata de decisão empresarial legítima de acordo com a
saúde financeira da pessoa jurídica;
(iv)
A Recorrente teria observado o regime de competência, pois as despesas
de JCP teriam sido deduzidas no lucro real no trimestre em que foram
efetivamente incorridas. Isso porque, nos períodos anteriores, os sócios da
Recorrente não haviam autorizado o seu pagamento, razão pela qual não
surgiu referida obrigação;
(v)
No caso, teria havido redução ou postergação de pagamento de IRPJ e de
CSLL, mas sim antecipação a favor do fisco federal, pois os valores de
JCP poderiam ter reduzido os tributos a pagar dos períodos anteriores.
Assim, não haveria que se falar em qualquer prejuízo ao fisco;
(vi)
O art. 9o, § 1o, da Lei no 9.249/1995, ao fazer referência aos “lucro
acumulados”, estaria se referindo aos exercícios anteriores.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado no dia 07/10/2016 (fls. 253). Contudo,
analisando os autos, verifico que é necessário definir a data da efetiva intimação da Recorrente a
respeito do acórdão da DRJ, para assegurar a tempestividade do referido recurso.
Após o julgamento da DRJ, foi expedida a Intimação no 1981/2016 (fls. 233), a
fim de cientificar o sujeito passivo da referida decisão. Conforme Aviso de Recebimento de fls.
237, referida intimação teria sido recebida no dia 24/08/2016.
Ato subsequente, em documento datado de 25/08/2016, o Recorrente protocolou
“Solicitação de Cópia de Documentos” em atendimento presencial da RFB, requerendo cópia
integral deste Processo Administrativo (fls. 241). Esta solicitação foi atendida e o contribuinte
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.876 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006218/2009-42

obteve referida cópia em 12/09/2016 (fls. 239), mediante assinatura de “Termo de Ciência, Vista
e Entrega de Cópia de Processo Digital.
Para justificar a tempestividade do seu recurso, a Recorrente indica que teria sido
intimada no dia 12/09/2016, data em que obteve a cópia integral solicitada, sem fazer qualquer
referência ao Aviso de Recebimento juntado aos autos.
Vale destacar que, conforme Súmula Carf no 9, “é válida a ciência da notificação
por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura
do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário”.
Analisando o AR, verifico que o seu encaminhamento foi feito ao endereço indicado pelo
próprio contribuinte na sua Impugnação e demais documentos: Rua Juca de Azevedo, no 120,
Jardim Alvorada. Portanto, a presunção é de validade dessa intimação.
Veja-se ainda que o termo assinado para a entrega das cópias deste PAF registra,
expressamente, que a ciência relativa a intimações constantes nos autos, feita naquela data, não
substitui a ciência feita por AR em momento anterior, prevalecendo a primeira data (fls. 239).
Portanto, do meu ponto de vista, o Recurso Voluntário foi protocolado após o
transcurso do prazo previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972. Assim, sendo intempestivo,
voto pelo seu não conhecimento.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 320
DF CARF MF
Original